Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-76.2022.8.11.0091
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000658-76.2022.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4726-03 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLEUSA MARIA SOUTO - CPF: 030.760.721-61 (EMBARGADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), ALMIRO PAULINO SOUTO - CPF: 017.372.488-40 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALMIRO PAULINO SOUTO (EMBARGADO), CLEUSA MARIA SOUTO - CPF: 030.760.721-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALMIRO PAULINO SOUTO - CPF: 017.372.488-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4726-03 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame das questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1000658-76.2022.8.11.0091

EMBARGANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE ALMIRO PAULINO SOUTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra o acórdão de Id. 203792666 que, à unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos pela Embargante e pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais e Materiais ajuizada pelo ESPÓLIO DE ALMIRO PAULINO SOUTO.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao fato de que a indenização não pode ser paga diretamente à parte Embargada, vez que o seguro em questão é prestamista, bem como quanto ao fato de que eventual indenização está adstrita ao pactuado no contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 206877658.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra o acórdão de Id. 203792666 que, à unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos pela Embargante e pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais e Materiais ajuizada pelo ESPÓLIO DE ALMIRO PAULINO SOUTO.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, já constara da sentença que a condenação da parte demandada (e respectiva atualização) estava adstrita ao valor dos seguros de vida representados nas apólices n. 007306776 e n. 007331116, sendo afastando o pleito autoral de quitação integral da dívida, ponto que se manteve inalterado após o julgamento dos apelos, pelo que não há falar em omissão no ponto.

Do mesmo modo, restou expressamente consignado no aresto que, nos termos das próprias estipulações contratuais, o pagamento das coberturas contratadas seria realizado diretamente à parte Autora, mediante depósito na conta poupança por ela indicada.

Como se vê, as alegações da Recorrente são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Embargante, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024